Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704919-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE REGIS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Diante do levantamento da suspensão dos autos em decorrência do julgamento da questão afetada ao Tema 1.085 pelo STJ, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos as partes, em 10 (dez) dias, para eventual manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora